Tribunal: TJBA
Processo: 8016833-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8016833-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros/ ANDRE LUIS FONSECA FERREIRA SALES e outros Advogado(s): JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA / ADRIELE SABINO DOS SANTOS SALES, NATALIE BRITO MARTINS PAIM EMBARGADO / EMBARGANTE: ANDRE LUIS FONSECA FERREIRA SALES e outros / JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros Advogado(s): ADRIELE SABINO DOS SANTOS SALES, NATALIE BRITO MARTINS PAIM / JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TEMA 996/STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Os recursos. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação das rés para reduzir os lucros cessantes de 1% para 0,5% ao mês, substituir o congelamento do saldo devedor pela correção pelo INPC durante o período de mora e reduzir os danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel. 2 - Os embargos dos autores. Os compradores alegam contradição entre a aplicação do Tema 996/STJ e a manutenção da correção monetária no período de mora, e omissão quanto à repetição do indébito em dobro sobre os valores cobrados indevidamente. 3 - Os embargos das rés. As incorporadoras apontam omissões quanto à inexistência de indébito em razão da valorização do imóvel, à limitação temporal dos juros mensais até a expedição do habite-se, à ausência de prova dos lucros cessantes e às condenações acrescidas à sentença em sede de embargos de declaração em primeiro grau, além de contradição quanto à afirmação de inexistência de cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é contraditório ao afastar o congelamento e ao mesmo tempo reconhecer a vedação de juros após o prazo de entrega, à luz do Tema 996/STJ; (ii) saber se há omissão quanto à repetição do indébito em dobro; (iii) saber se há omissão sobre a tese de inexistência de indébito pela valorização do imóvel; (iv) saber se há omissão quanto à limitação temporal dos juros até o habite-se; (v) saber se há omissão sobre a ausência de prova dos lucros cessantes; (vi) saber se há omissão sobre as condenações incluídas na sentença em sede de embargos de primeiro grau; e (vii) saber se há contradição quanto à cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O Tema 996/STJ distingue duas vedações: a cobrança de juros de obra após o prazo de entrega (tese 1.3) e a incidência do indexador setorial sobre o saldo devedor (tese 1.4). O acórdão embargado aplicou corretamente o regramento ao determinar a correção pelo INPC — mais favorável ao consumidor —, sem incidência de juros de obra. Não há contradição. 6 - O congelamento integral do saldo devedor suprimiria a própria correção monetária, destinada à recomposição do valor da moeda. A substituição do indexador, e não o congelamento, é a medida que se harmoniza com o Tema 996/STJ. 7 - A manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro decorre do próprio acórdão, que reformou apenas o índice de correção. A diferença entre o INCC indevido e o INPC correto está abrangida pela condenação já assentada. Não há omissão. 8 - A valorização do imóvel no mercado não tem relação de causalidade com os pagamentos realizados a maior. O argumento é inapto a afastar a condenação restitutória, sendo desnecessário seu enfrentamento individualizado. 9 - A limitação temporal dos juros ao habite-se foi implicitamente afastada, pois o acórdão adotou a data da entrega das chaves como termo final da mora, em conformidade com o Tema 996/STJ. Não há omissão. 10 - O cabimento e o percentual dos lucros cessantes foram expressamente fundamentados no acórdão com base no Tema 996/STJ e na Súmula nº 568/STJ, e o patamar de 0,5% reflete a jurisprudência consolidada do Tribunal. O resultado desfavorável não equivale a omissão. 11 - As condenações incluídas após os embargos de declaração em primeiro grau foram mantidas implicitamente, pois o acórdão deu apenas parcial provimento à apelação, reformando exclusivamente os capítulos dos lucros cessantes, do saldo devedor e dos danos morais. Não há omissão. 12 - Não há contradição quanto à cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal. A sentença, em seu estado definitivo, deferiu apenas uma das verbas, em conformidade com o Tema 970/STJ. O fato de a opção ter sido explicitada em embargos de primeiro grau não altera essa conclusão. 13 - Os embargos de ambas as partes revelam insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via aclaratória. IV. DISPOSITIVO 14 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, Tema 970; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8016833-41.2020.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante ANDRÉ LUÍS FONSECA FERREIRA SALES, NÍVIA DE FREITAS e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e parte(s) Embargada JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA., JHSF INCORPORAÇÕES LTDA., ANDRÉ LUÍS FONSECA FERREIRA SALES e NÍVIA DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02